Tribunal: TJSP
Processo: 2366376-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa pela CNIB em cumprimento de sentença, com suspensão do processo devido à admissão do Tema 44 - IRDR. Exequentes argumentam necessidade de meios para satisfação da dívida e requerem efeito

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa pela CNIB em cumprimento de sentença, com suspensão do processo devido à admissão do Tema 44 - IRDR. Exequentes argumentam necessidade de meios para satisfação da dívida e requerem efeito suspensivo e reforma da decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na intempestividade do agravo de instrumento interposto mais de um ano e meio após o prazo recursal.
III. Razões de Decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece prazo de 15 dias para interposição de recursos, conforme § 5o do artigo 1.003.
4. Agravo interposto fora do prazo legal, caracterizando a intempestividade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Intempestividade do recurso impede seu conhecimento.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.003, § 5o; art. 1.026, § 2o.